Tribunal: TJPA
Processo: 0850277-92.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850277-92.2020.8.14.0301

APELANTE: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PAGAMENTO. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1-Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática
que deu provimento à Apelação, concedendo a segurança, para determinar à Autoridade Impetrada que proceda, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, à conclusão do processo administrativo
protocolado sob o nº 2020/001863246 em 11.03.2020, em que solicita reconhecimento da dívida e pagamento do contrato nº 357/2017
, sob pena de multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se há nulidade na decisão monocrática recorrida por julgamento extra petita sob a alegação de que estabelece obrigação de pagar ao Município de Belém que não foi requerida na petição inicial.

III. Razões de decidir

3-Da leitura da decisão monocrática agravada, constata-se que não houve a determinação ao Agravante de pagamento de qualquer valor tampouco há qualquer afronta ao sistema de precatórios.

4-Na realidade a decisão embargada tão somente
determinou a conclusão do processo administrativo
protocolado sob o nº 2020/001863246 em 11.03.2020, em que solicita reconhecimento da dívida e pagamento do contrato nº 357/2017
, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento.

5-D
os autos, constatou-se que
a Agravada firmou contrato de
fornecimento de medicamentos à Secretaria Municipal de Saúde de Belém por meio do contrato nº 357/2017, bem como, que fora expedida a nota fiscal nº 90791, no valor de R$ 36.467,90 (trinta e seis mil quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) em produtos destinados à Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente.

6-Constatou-se, ainda, que fora protocolado requerimento administrativo nº 2020/001863246 em 11.03.2020, em que solicita reconhecimento da dívida e pagamento do contrato nº 357/2017.

7-Em que pese as informações apresentadas pela Autoridade Impetrada, observou-se que estas, de fato, concernem à nota fiscal diversa da informada pelo Agravado. Outrossim, o pedido constante no Mandado de Segurança consistia na resposta ao requerimento administrativo, o qual não restou demonstrado pelo Município, pelo que não se reconhece a perda de objeto da presente ação mandamental.

IV. Dispositivo

8-Agravo interno conhecido e não provido.
Manifesta improcedência. Condenação do Agravante à multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, §4º do CPC/15.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LXXVIII;
CPC/15, art. 1.021, §4º;
Lei nº 8.972/2020, art. 61;
Lei nº 9.784/99, art. 49

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS: 21989 DF 2015/0191971-5, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, J. 25/11/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Pub. 04/12/2015; TJPA, 11064543, 11064543, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Seção de Direito Público, Julgado em 06/09/2022, Pub. 25/05/2022; TJPA, 10670357, 10670357, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-08, Pub. 17/08/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 09 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão de decisão monocrática proferida, sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível (processo nº
0850277-92.2020.8.14.0301-PJE
), interposta por
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito.

A decisão monocrática teve a seguinte conclusão:

“Desta forma, observa-se que a mora na solução do processo em questão, que já perdura por cerca de 4 anos, sem justificativa plausível apresentada à parte, maculando o princípio da razoável duração do processo, da razoabilidade e do dever de eficiência que informam a Administração Pública, todos previstos constitucionalmente, sendo cabível a concessão de segurança para fazer cessar o ato omissivo da autoridade apontada como coatora.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença, concedendo a segurança, para determinar à Autoridade Impetrada que proceda, no prazo máximo de 30 (sessenta) dias, à conclusão do processo administrativo protocolado sob o nº 2020/001863246 em 11.03.2020, em que solicita reconhecimento da dívida e pagamento do contrato nº 357/2017, sob pena de multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento, conforme fundamentação.

A decisão embargada restou integrada pela decisão de Embargos de Declaração nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, para corrigir o erro material devendo constar como prazo de 30 (trinta dias) para o cumprimento do julgado, bem como, para sanar a omissão apontada, condenando o impetrado ao reembolso das taxas, custas e despesas, nos termos do parágrafo único do art. 40 da Lei Estadual 8.328/2015, por ser a parte sucumbente na presente demanda, mantendo na íntegra os demais termos do acórdão recorrido.

(...)”

Em razões recursais, o Município Agravante aduz que a decisão recorrida é parcialmente nula por implicar em julgamento extra petita ao estabelecer obrigação de pagar ao Município de Belém que não foi requerida na petição inicial.

Afirma que da leitura da exordial, constata-se que seus requerimentos, contemplaram exclusivamente a resposta por parte da autoridade coatora aos protocolos administrativos pendentes, ou seja, tão somente a conclusão do processo administrativo de reconhecimento de dívida, não sendo em nenhum momento pleiteado qualquer pagamento pecuniário.

Ao final requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja parcialmente reformada a decisão agravada, determinando o afastamento da obrigação de pagar atribuída ao Município de Belém.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

O Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que deu provimento à Apelação, concedendo a segurança, para determinar à Autoridade Impetrada que proceda, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, à conclusão do processo administrativo
protocolado sob o nº 2020/001863246 em 11.03.2020, em que solicita reconhecimento da dívida e pagamento do contrato nº 357/2017
, sob pena de multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

A questão reside em verificar se há nulidade na decisão monocrática recorrida por julgamento extra petita sob a alegação de que estabelece obrigação de pagar ao Município de Belém que não foi requerida na petição inicial.

Contudo, da leitura da decisão monocrática agravada, constata-se que não houve a determinação ao Agravante de pagamento de qualquer valor tampouco há qualquer afronta ao sistema de precatórios.

Na realidade, a decisão embargada tão somente
determinou a conclusão do processo administrativo
protocolado sob o nº 2020/001863246 em 11.03.2020, em que solicita reconhecimento da dívida e pagamento do contrato nº 357/2017
, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento.

No recurso de Apelação a pretensão consistia na reforma da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, por perda de seu objeto,

para que seja concedida a segurança, determinando-se à autoridade coatora que responda à totalidade dos requerimentos feitos nos Protocolos nº 020/001863246 e 3428/2020.

O Apelante, ora Agravado, afirma que formulou requerimento de reconhecimento de dívida, protocolo 2020/001863246, sob alegação de ter fornecido medicamentos à Secretaria e não ter recebido o pagamento regularmente e requerimento de acesso à informação, protocolo 3428/2020, visando à fiscalização da execução da despesa pública do órgão.

D
os autos, constatou-se que
a Agravada firmou contrato de
fornecimento de medicamentos à Secretaria Municipal de Saúde de Belém por meio do contrato nº 357/2017, bem como, que fora expedida a nota fiscal nº 90791, no valor de R$ 36.467,90 (trinta e seis mil quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) em produtos destinados à Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente.

Constatou-se, ainda, que fora protocolado requerimento administrativo nº 2020/001863246 em 11.03.2020, em que solicita reconhecimento da dívida e pagamento do contrato nº 357/2017.

Em que pese as informações apresentadas pela Autoridade Impetrada, observou-se que estas, de fato, concernem à nota fiscal diversa da informada pelo Agravado. Outrossim, o pedido constante no Mandado de Segurança consistia na resposta ao requerimento administrativo, o qual não restou demonstrado pelo Município, pelo que não se reconhece a perda de objeto da presente ação mandamental.

Verifica-se que
formulado o requerimento administrativo, compete à Administração sua análise, de forma que a prestação jurisdicional ou na esfera administrativa adequada deve levar em consideração também a necessidade de que a pretensão seja examinada em prazo razoável,
previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que deve ser observado também pelas autoridades administrativas, senão vejamos o teor do dispositivo constitucional:

Art. 5º (...)

(...)

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) – Grifei

Impende registrar que a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo, conforme transcrição abaixo:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

A seu turno, a Lei nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 61 preceitua:

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Dessarte, tem-se que a demora injustificada da Administração Pública representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão.

No mesmo sentido é a manifestação da jurisprudência do STJ e desta E. Corte, senão vejamos os precedentes abaixo colacionados:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA.
EXCESSO DE PRAZO. REQUERIMENTO DE 2005. PROBLEMAS NA TRAMITAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO À APRECIAÇÃO. PRECEDENTE
. PETIÇÃO SUPERVENIENTE. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1.
Mandado de segurança impetrado contra Ministro de Estado da Justiça no qual postula o exame de requerimento de anistia política (2005.01.50172), cujo pedido inicial data de 9.3.2005; as informações da autoridade coatora indicam que este foi encaminhado para exame em 13.5.2014, após a juntada da Nota Técnica 001/2014/CGGP/CA/GM/MJ (fls. 53-54). 2. A Lei 10.559/2002 não contém uma previsão de prazo específico para o exame dos requerimentos de anistia política por parte do Ministro de Estado da Justiça; assim, são aplicáveis, de modo subsidiário, as prescrições previstas na Lei 9.784/99, que fitam um prazo de 30 (trinta) dias, no caso de haver violação da duração razoável do processo administrativo
. Precedente: MS 13.728/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 8.2.2012. 3. (...)

(STJ - MS: 21989 DF 2015/0191971-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/11/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2015 – grifei)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO.
DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 5º, LXXVIII, CF). DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NESSE PONTO
. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DESSE PLEITO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 11064543, 11064543, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-09-06, Publicado em 2022-09-25 - grifei)

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA
. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1.
No caso concreto se observa que a discutida certidão de tempo de contribuição foi requerida desde o dia 21.01.2020 (Id 19676326), mas até a data da impetração do presente writ (23/09/2020), não obteve resposta definitiva quanto ao pleito, o que configura demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido em tela e na sua conclusão
. 2. Outrossim, destaco que a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo. No mesmo sentido o disposto na Lei Nº 8.972/2020, art. 61, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará.

(TJPA, 10670357, 10670357, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-17 - grifei)

Assim, a mora na solução do processo em questão, que já perdura por cerca de 4 anos, sem justificativa plausível apresentada à parte, maculando o princípio da razoável duração do processo, da razoabilidade e do dever de eficiência que informam a Administração Pública, todos previstos constitucionalmente, sendo cabível a concessão de segurança para fazer cessar o ato omissivo da autoridade apontada como coatora.

Sobre a questão dos autos, o Ministério Público em primeiro grau de jurisdição manifestou-se no sentido de inexistência de perda de objeto e pela concessão da segurança, senão vejamos:

“Além disso, o pedido da impetrante versa sobre direito à resposta aos requerimentos protocolados no órgão e não diretamente ao pagamento que deveria ser feito. Portanto, em concordância com o princípio da segurança jurídica, entendo haver necessidade de enfrentamento do mérito.

Não há perda do objeto, considerando a possibilidade de a autoridade coatora repetir o comportamento desidioso na resposta aos requerimentos administrativos, e ainda por ser necessária a concessão da segurança revestida de caráter de definitividade à impetrante.

Analisados os autos, conclui-se que assiste razão à impetrante. (...)”

Nesse contexto, diante da manifesta improcedência do Agravo Interno, cabível a condenação do Agravante ao pagamento de multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, §4º do CPC/15,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
. (grifei).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que deu provimento à Apelação,
e
, aplico a multa de 1% sobre o valor da causa em favor da Agravada, em razão do caráter manifestamente improcedente do recurso, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2025